Tribunal: TJPA
Processo: 0006070-94.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006070-94.2014.8.14.0028

APELANTE: GILBERTO LINS DE SOUZA FILHO, KATIA FIRMEZA PINHEIRO

APELADO: CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. e DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo, no mais, sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de GILBERTO LINS DE SOUSA FILHO e KÁTIA FIRMEZA PINHEIRO. O pedido inicial visava à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel no empreendimento Total Ville Marabá, à devolução integral de valores pagos e à indenização por danos morais, diante da frustração do financiamento bancário por culpa exclusiva das rés, que deixaram de fornecer documento essencial à contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir a responsabilidade pela rescisão contratual; (iii) apurar a legalidade da restituição integral dos valores pagos; (iv) examinar a caracterização e o valor da indenização por danos morais; e (v) analisar a legitimidade do julgamento monocrático da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau apresenta fundamentação suficiente, com análise dos elementos probatórios e argumentos apresentados pelas partes, inexistindo afronta ao art. 489, §1º, do CPC.

A responsabilidade pela rescisão do contrato é exclusiva das agravantes, que se omitiram quanto ao fornecimento de documento indispensável à contratação do financiamento imobiliário previamente ajustado, configurando inadimplemento culposo nos termos do art. 14 do CDC.

Em razão da culpa exclusiva da fornecedora pela rescisão, é devida a restituição integral dos valores pagos, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ e no art. 53 do CDC.

A cláusula contratual de retenção de valores não prevalece diante da demonstração de inadimplemento por parte do fornecedor, por configurar cláusula abusiva e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O inadimplemento imputável à fornecedora, ao frustrar a aquisição da casa própria, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade e caracterizando dano moral indenizável, sobretudo diante da legítima expectativa frustrada do consumidor.

O valor da indenização por danos morais, arbitrado inicialmente em R$ 20.000,00, foi corretamente reduzido para R$ 6.000,00 na decisão monocrática, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O julgamento monocrático da apelação cível está amparado no art. 932, VIII, do CPC, por se tratar de matéria cuja jurisprudência está pacificada, inexistindo nulidade processual.

Os juros moratórios incidem, quanto aos danos morais, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e, quanto à devolução dos valores pagos, desde a citação (art. 405 do CC). A correção monetária incide, respectivamente, a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença está devidamente fundamentada quando examina os elementos dos autos e responde às alegações das partes, ainda que não acolha todas as teses defensivas.

A omissão da promitente vendedora quanto ao fornecimento de documento essencial à obtenção de financiamento caracteriza inadimplemento culposo e enseja a rescisão contratual por sua exclusiva responsabilidade.

Em caso de culpa exclusiva da fornecedora, é devida a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, nos termos da Súmula 543 do STJ.

O inadimplemento contratual que frustra a legítima expectativa de aquisição da casa própria, por omissão dolosa do fornecedor, configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

A decisão monocrática é válida quando baseada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, VIII, do CPC.

Os juros moratórios incidem desde o evento danoso para danos morais (Súmula 54/STJ) e desde a citação para a restituição de valores (art. 405 do CC). A correção monetária incide, respectivamente, a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, arts. 489, § 1º, 932, VIII e 941, § 2º; CC, arts. 405, 421 e 422; CDC, arts. 14 e 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 543; STJ, AgInt no AREsp 2114137/RJ, j. 06.03.2023; TJ-PA, Ap. Cív. nº 0062741-31.2013.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024; TJ-PA, Ap. Cív. nº 0006425-28.2018.8.14.0008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. E DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, tendo como agravado
GILBERTO LINS DE SOUSA FILHO E KÁTIA FIRMEZA PINHEIRO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. E DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 26230926, tendo como agravado
GILBERTO LINS DE SOUSA FILHO E KÁTIA FIRMEZA PINHEIRO
.

Em breve síntese da exordial, os autores alegam que, em 14 de agosto de 2013, celebraram com as rés contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma no empreendimento Total Ville Marabá, no valor de R$ 182.465,00, tendo quitado valores relativos ao sinal, comissão de corretagem, ITBI e outras despesas. Sustentam que o pagamento do saldo seria realizado por meio de financiamento junto ao Banco do Brasil, instituição escolhida com anuência das rés, mas cuja contratação foi inviabilizada por ausência de documento que deveria ter sido fornecido pelas rés. Cita-se:

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, para rescindir o contrato celebrado entre as partes, condenando as requeridas no pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do inadimplemento, e correção monetária, a partir desta decisão ( Súmula 362 do STJ); condeno, ainda, as rés na restituição do sinal e do ITBI, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária, a partir da citação (art. 405, CC), extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).

Custas e despesas processuais pelas rés e, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor final da condenação (art. 85, § 2° c/c art. 86, §único, do CPC).

Inconformada, a parte requerida apresentou Apelação (id. 6331482), sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por suposta afronta ao art. 489 do CPC. No mérito, alegam não terem concorrido para o inadimplemento, pois apresentaram todos os documentos de sua responsabilidade, sendo a documentação faltante de incumbência da co-ré.

Defendem o direito de retenção parcial dos valores pagos pelos autores com base na cláusula contratual específica e na Súmula 543 do STJ, rechaçam a condenação em danos morais, afirmando que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, e pugnam pela fixação dos juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado.

Nas contrarrazões (id. 6331484), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, afirmando que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva das rés, que deixaram de providenciar a documentação necessária para viabilizar o financiamento. Defendem a validade da sentença, a devolução integral dos valores pagos e a manutenção da indenização fixada, diante da frustração gerada com a não concretização do contrato.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 26230926, o parcialmente provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. e DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por GILBERTO LINS DE SOUSA FILHO e KÁTIA FIRMEZA PINHEIRO, reconhecendo a culpa das rés pela não concretização do financiamento necessário à aquisição de unidade no empreendimento Total Ville Marabá, determinando a rescisão contratual, a devolução integral de valores pagos (inclusive sinal e ITBI), e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir a responsabilidade pela rescisão contratual; (iii) apurar a legalidade da restituição integral dos valores pagos; (iv) examinar a caracterização e o valor da indenização por danos morais; e (v) fixar o marco inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A sentença impugnada encontra-se devidamente fundamentada, analisando as alegações das partes e os documentos juntados, não havendo afronta ao art. 489, § 1º, do CPC.

2.

A inadimplência contratual decorre da omissão das rés quanto à entrega de documento essencial para a liberação do financiamento, o que caracteriza culpa exclusiva das promissoras vendedoras, conforme previsão do art. 14 do CDC.

3.

A cláusula contratual de retenção de valores não se aplica quando a rescisão decorre de culpa exclusiva da fornecedora, sendo devida a restituição integral das quantias pagas, conforme o art. 53 do CDC e a Súmula 543 do STJ.

4.

A frustração do contrato por fato imputável exclusivamente à fornecedora caracteriza dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge direito da personalidade do consumidor.

5.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 20.000,00) revela-se excessivo diante dos parâmetros adotados em casos análogos, justificando a sua redução para R$ 6.000,00, de modo a manter a proporcionalidade e a função compensatória da reparação.

6.

Os juros de mora devem incidir, quanto aos danos morais, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e, quanto à restituição dos valores pagos, a partir da citação (art. 405 do CC), sendo correta a fixação realizada pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de documento essencial à contratação de financiamento, quando de responsabilidade da promitente vendedora, caracteriza inadimplemento culposo e justifica a rescisão contratual.

2.

Em caso de culpa exclusiva da fornecedora pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda, é devida a restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ.

3.

A frustração do contrato de compra e venda de imóvel por omissão da fornecedora enseja reparação por danos morais.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

5.

Os juros moratórios incidem, para danos morais, a partir do evento danoso, e, para devolução de valores contratuais, a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 932, VIII; CC, arts. 397 e 405; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 39, I, e 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 543; TJ-PA, Ap. Cív. nº 0062741-31.2013.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª TDP, j. 26.03.2024; TJ-RS, AI nº 5292731-33.2023.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, 20ª Câm. Cív., j. 21.09.2023.

Contra esta decisão se insurgiu a parte recorrente interpondo Agravo Interno (id. 26736938). Sustenta que a decisão monocrática proferida pelo Eminente Relator, ao conhecer parcialmente o recurso de apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, não poderia ter sido adotada de forma unipessoal, pois não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do art. 932, V, do CPC. Argumenta que inexiste súmula, acórdão ou jurisprudência dominante do STF ou STJ que ampare o julgamento singular da matéria, que versa essencialmente sobre questão fática. Invoca o princípio da colegialidade e requer o exercício do juízo de retratação ou, em sua impossibilidade, a submissão da controvérsia ao colegiado, com fundamento no art. 941, §2º, do CPC.

Aduz, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, sustentando que o juízo de primeiro grau deixou de enfrentar argumentos e provas relevantes sobre a responsabilidade da parte autora (agravada) quanto à obtenção do financiamento imobiliário, descumprindo cláusulas contratuais que lhe atribuiriam tal encargo. Aponta que a sentença ignorou documentos comprobatórios de que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda ocorreu por culpa exclusiva da parte autora, circunstância que afastaria a restituição integral dos valores pagos.

No mérito, reitera que a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da parte autora e que, nos termos contratuais, seria devida apenas a devolução parcial dos valores, com retenção de 30%, ou, subsidiariamente, 25%, conforme jurisprudência do STJ. Argumenta que a cláusula de retenção é válida, proporcional e compatível com o princípio do pacta sunt servanda, não havendo qualquer abusividade ou desequilíbrio contratual. Acrescenta que a sentença contrariou o entendimento consolidado no REsp 1.723.519/SP, quanto à possibilidade de retenção de 25% nos casos de desistência imotivada do comprador.

Por fim, impugna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que o simples inadimplemento contratual não configura, por si só, ofensa a direito da personalidade. Assevera que inexiste prova de sofrimento ou abalo moral e que os fatos apontados não extrapolam o mero dissabor cotidiano, sendo incabível a indenização nessa hipótese. Invoca jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais em apoio à tese de ausência de dano moral indenizável. Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada e julgados improcedentes os pedidos da parte adversa.

Em sede de contrarrazões (id. 27665779), os agravados defendem a manutenção da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, argumentando que o Agravo Interno não apresenta fundamentos novos ou relevantes, limitando-se a reiterar teses já enfrentadas e rechaçadas. Sustentam que a decisão agravada está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC, com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 543) e com os elementos probatórios dos autos, que evidenciam a culpa exclusiva das agravantes pela rescisão contratual, por terem se omitido quanto à entrega de documento essencial à liberação do financiamento bancário. Defendem a inaplicabilidade da cláusula de retenção contratual, a validade da indenização por danos morais diante da violação ao direito à moradia e o descumprimento contratual doloso. Ao final, requerem o desprovimento do agravo interno, com a condenação das agravantes ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

As agravantes sustentam a nulidade da sentença de primeiro grau por suposta afronta ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, alegando ausência de motivação quanto aos elementos probatórios e argumentos defensivos, em especial no que tange à alegada responsabilidade da parte autora pela não concretização do financiamento.

Conforme expressamente consignado na decisão ora agravada, a sentença proferida pelo Juízo a quo enfrentou de forma clara e objetiva todas as matérias suscitadas pelas partes. O magistrado de origem analisou os documentos juntados aos autos, especialmente os relacionados à contratação do financiamento imobiliário, e fundamentou adequadamente as razões que o levaram a concluir pela culpa exclusiva das rés pela rescisão do contrato.

A ausência de acolhimento da tese defensiva não se confunde com ausência de fundamentação. A motivação foi explicitada de forma coerente e com base nos elementos constantes nos autos. Não se vislumbra, pois, ofensa ao art. 489 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise das seguintes questões de mérito: (i) a responsabilidade pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, diante da alegada omissão quanto à entrega de documento necessário à contratação de financiamento imobiliário; (ii) a legalidade da restituição integral dos valores pagos pelos autores, à luz da cláusula contratual de retenção invocada pelas rés e da aplicação da Súmula 543 do STJ; (iii) a configuração do dano moral decorrente da frustração do negócio jurídico e a razoabilidade do valor fixado a esse título; e (iv) a definição do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre as condenações.

No tocante à responsabilidade pela rescisão do contrato, os elementos constantes nos autos evidenciam que a frustração do negócio jurídico decorreu de omissão das agravantes em providenciar documento essencial à obtenção do financiamento bancário junto ao Banco do Brasil, condição reconhecidamente indispensável para a conclusão do contrato.

O documento em questão era de responsabilidade da promitente vendedora, como se extrai das cláusulas contratuais e da dinâmica negocial apresentada nos autos. A recusa ou demora injustificada no fornecimento de documentação necessária à celebração do contrato de financiamento imobiliário configura inadimplemento contratual culposo, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

A conduta omissiva da fornecedora, ao impedir que o consumidor finalizasse a contratação do financiamento previamente ajustado, afasta por completo a alegação de culpa do comprador, recaindo sobre a vendedora a integral responsabilidade pela rescisão contratual.

Ademais, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, independentemente de culpa:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAMEAgravo Interno interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau, condenando o banco à devolução dos valores indevidamente descontados da conta do agravado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais . A decisão reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado pelo agravado, caracterizando falha na prestação do serviço bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco deve ser responsabilizado pelos descontos indevidos realizados sobre o benefício previdenciário do agravado, diante da alegação de inexistência de contratação do empréstimo consignado; e (ii) verificar se o valor da indenização por danos morais fixado na decisão agravada é adequado e proporcional. III . RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação do serviço (art. 14, CDC). O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude ou transações indevidas realizadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. A instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, uma vez que o contrato apresentado continha apenas uma digital sem assinatura a rogo, sendo inapto para comprovar a manifestação de vontade do agravado, que é analfabeto . O banco não comprovou a efetiva disponibilização do valor do empréstimo na conta do agravado, tampouco sua utilização, não afastando a presunção de falha na prestação do serviço. O desconto indevido sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, gera lesão que transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte. O valor da indenização foi fixado considerando a gravidade da lesão, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, inclusive em casos de fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias. A ausência de comprovação idônea da contratação válida do empréstimo consignado, especialmente quando o consumidor é analfabeto, impõe a restituição dos valores indevidamente descontados. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo a indenização ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 104, III, 166, IV e 595. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-PA, AC nº 0009205-60 .2018.8.14.0130, Rel . Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.02 .2023; TJ-MG, AC nº 10278170058715002, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 11 .05.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012201120208140009 25334200, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FORNECEDOR DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS - VALOR - ARBITRAMENTO - PARÂMETROS. 1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe a ele reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. 2 . O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

(TJ-MG - AC: 10000190412692002 MG, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Logo, correta a imputação de responsabilidade exclusiva às agravantes.

A cláusula contratual que prevê a retenção de valores pagos em caso de rescisão do contrato não prevalece quando demonstrada a culpa exclusiva do fornecedor pelo desfazimento do vínculo.

O art. 53 do CDC dispõe, com clareza:

Art. 53.
Nos contratos de compra e venda de bens móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, é nula de pleno direito a cláusula que estabeleça a perda total das prestações pagas, em benefício do credor que, por inadimplemento, pleitear a resolução do contrato, e cuja quitação se encontre prevista no instrumento.

Embora o dispositivo refira-se à perda total, a jurisprudência interpretou extensivamente essa norma para reconhecer que a retenção, ainda que parcial, deve ser afastada quando o desfazimento do contrato decorrer de inadimplemento do fornecedor. O entendimento foi consolidado pela Súmula 543 do STJ, que dispõe:

Súmula 543/STJ:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
é cabível a restituição das parcelas pagas pelo consumidor, integralmente, quando a culpa pela resolução for do promitente vendedor/construtor
, e parcialmente, nos demais casos, conforme as peculiaridades do caso.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCIS ÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . LUCROS CESSANTES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. SÚMULA N . 543 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula n. 543 do STJ). 2 . "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2114137 RJ 2022/0119873-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Dessa forma, descabe a retenção pretendida pelas agravantes.

As agravantes impugnam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que o inadimplemento contratual, na hipótese dos autos, não ultrapassou os limites do mero descumprimento das obrigações avençadas, não sendo apto, por si só, a ensejar reparação de ordem extrapatrimonial.

De fato, é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, ato ilícito capaz de justificar a condenação por danos morais, salvo se verificada situação excepcional, com ofensa concreta a direitos da personalidade do contratante.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS . CONFIGURADO. 1. Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. 2 . A indenização pelo dano moral possui caráter punitivo, para que o causador do dano, diante de sua condenação, se sinta castigado pela ofensa que praticou; possui também caráter compensatório, para que a vítima receba valor que lhe proporcione satisfação como contrapartida do mal sofrido. 3. O descumprimento contratual que é capaz de gerar dano moral é aquele ofensivo ao tributo da personalidade, em face de sua gravidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA . SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO 56750337020198090129, Relator.: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)

No caso concreto, todavia, não se verifica simples inadimplemento técnico ou atraso tolerável na prestação de obrigação contratual, mas sim conduta omissiva dolosa que impediu por completo a concretização de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, frustrando a legítima expectativa da parte consumidora de aquisição da casa própria, por falha na entrega de documentação essencial ao financiamento previamente ajustado com o banco.

Trata-se, portanto, de inadimplemento qualificado, que transcende o mero descumprimento contratual e atinge diretamente o projeto de vida dos autores, em clara ofensa ao direito à moradia, à segurança jurídica e à dignidade da pessoa humana, valores resguardados constitucionalmente (CF, art. 1º, III; art. 6º).

Assim, sob a ótica do precedente do STJ ora citado, reconhece-se que estão presentes as circunstâncias excepcionais aptas a justificar a condenação por danos morais, conforme também já reconhecido por esta Corte em casos análogos.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor inicialmente arbitrado na sentença (R$ 20.000,00) foi prudencialmente reduzido para R$ 6.000,00 na decisão monocrática, com amparo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.

A decisão monocrática agravada estabeleceu os marcos iniciais de juros e correção monetária nos moldes da jurisprudência consolidada,sendo assim, nos termos das Súmulas do STJ e da jurisprudência desta Corte, para os danos morais, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula nº 54 do STJ, e a correção monetária incide a partir da data da sentença condenatória, conforme a Súmula nº 362 do STJ e para a devolução de valores pagos indevidamente, aplica-se, no caso, a restituição simples, por ausência de comprovação de má-fé dos fornecedores, com os juros de mora incidindo a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, consoante dispõe a Súmula nº 43 do STJ.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS – FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A DISPONIBLIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC
–
JUROS MORATÓRIOS CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONTADA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA Nº 43 DO STJ) - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL CONTADA A PARTIR DA SENTENÇA (SÚMULA Nº 362 DO STJ).

1 – Contrato juntado pelo banco para efeito de demonstração da regularidade da contratação, que embora não tenha sido realizada perícia grafotécnica, permite de plano observar a marcante diferença entre a assinatura da autora no referido instrumento contratual e demais documentos dos autos;

2 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a regularidade da comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça;

4 -
Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados com juros de mora contados do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

5 – Dano moral mantido e fixada correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 STJ;

6 – Recurso do

banco/apelante
conhecido

e negado provimento
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006425-28.2018.8.14.0008 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023) (Grifei)

Portanto, a decisão agravada merece ser mantida também nesse aspecto, pois alinha-se às balizas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém , 15 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/09/2025